Tribunal: STJ
Processo: 0007848-88.2019.8.11.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2847577 - MT (2025
/0034057-1)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: A F DE M A
ADVOGADO
: LAURO GONÇALO DA COSTA - MT015304O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO
GROSSO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO DO RECURSO
ESPECIAL NA ORIGEM COM FUNDAMENTO NA SÚMULA N. 7/STJ.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA NAS RAZÕES DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182
/STJ. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial, manejado em desfavor de decisão
do Tribunal de origem que inadmitiu o recurso especial com base, entre
outros fundamentos, na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside em verificar o acerto da decisão monocrática
que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da ausência de
impugnação específica, nas razões daquele recurso, ao fundamento da decisão
de inadmissibilidade do recurso especial referente à incidência da Súmula 7
/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
estabelece que é dever do agravante, em agravo em recurso especial,
impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, sob pena de não conhecimento do agravo, nos termos da
Súmula 182/STJ. A mera alegação genérica de inaplicabilidade da Súmula 7
/STJ, ou a simples afirmação de que a análise da pretensão recursal não
Documento eletrônico VDA49388176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:52:56
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: d3c535f7-8a87-4033-8b62-33df8db3c09d

demanda reexame fático-probatório, mas sim revaloração da prova, sem
demonstrar concretamente como isso ocorreria com base nos fatos já
delineados no acórdão recorrido, não satisfaz a exigência de impugnação
específica e ofende o princípio da dialeticidade recursal. No caso dos autos, o
agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não refutou de maneira
adequada e pormenorizada o óbice da Súmula 7/STJ, atraindo a aplicação da
Súmula 182/STJ pela decisão monocrática agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo regimental desprovido.

Teses de julgamento: 1. A admissibilidade do agravo em recurso
especial requer a impugnação específica e pormenorizada de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, em observância ao
princípio da dialeticidade e ao disposto na Súmula 182 do STJ. 2. A alegação
genérica de não incidência da Súmula 7/STJ, sem a demonstração clara e
objetiva de que a apreciação da tese recursal prescinde do reexame do
conjunto fático-probatório, é insuficiente para afastar o referido óbice
sumular.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
08 de agosto de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA49388176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:52:56
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: d3c535f7-8a87-4033-8b62-33df8db3c09d

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2847577 - MT (2025
/0034057-1)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: A F DE M A
ADVOGADO
: LAURO GONÇALO DA COSTA - MT015304O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO
GROSSO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO DO RECURSO
ESPECIAL NA ORIGEM COM FUNDAMENTO NA SÚMULA N. 7/STJ.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA NAS RAZÕES DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182
/STJ. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial, manejado em desfavor de decisão
do Tribunal de origem que inadmitiu o recurso especial com base, entre
outros fundamentos, na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside em verificar o acerto da decisão monocrática
que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da ausência de
impugnação específica, nas razões daquele recurso, ao fundamento da decisão
de inadmissibilidade do recurso especial referente à incidência da Súmula 7
/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
estabelece que é dever do agravante, em agravo em recurso especial,
impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, sob pena de não conhecimento do agravo, nos termos da
Súmula 182/STJ. A mera alegação genérica de inaplicabilidade da Súmula 7
/STJ, ou a simples afirmação de que a análise da pretensão recursal não
Documento eletrônico VDA49448539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 12/08/2025 17:57:45
Código de Controle do Documento: f1c20d87-0c0d-4dc6-8bdd-810dd8fcd165

demanda reexame fático-probatório, mas sim revaloração da prova, sem
demonstrar concretamente como isso ocorreria com base nos fatos já
delineados no acórdão recorrido, não satisfaz a exigência de impugnação
específica e ofende o princípio da dialeticidade recursal. No caso dos autos, o
agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não refutou de maneira
adequada e pormenorizada o óbice da Súmula 7/STJ, atraindo a aplicação da
Súmula 182/STJ pela decisão monocrática agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo regimental desprovido.

Teses de julgamento: 1. A admissibilidade do agravo em recurso
especial requer a impugnação específica e pormenorizada de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, em observância ao
princípio da dialeticidade e ao disposto na Súmula 182 do STJ. 2. A alegação
genérica de não incidência da Súmula 7/STJ, sem a demonstração clara e
objetiva de que a apreciação da tese recursal prescinde do reexame do
conjunto fático-probatório, é insuficiente para afastar o referido óbice
sumular.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por A. F. de M. A. contra decisão
monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial manejado pelo
agravante. Alega, em síntese, que atacou diretamente os fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial, bem como sustenta que a tese de insuficiência de
provas para a condenação não se confunde com reexame de provas, quando o que se
busca é a aplicação correta do art. 386, VII, do CPP, à luz do princípio do in dubio pro
reo.
Requer, assim, a reforma da decisão agravada a fim de que seja regularmente
processado o recurso especial.
Foram apresentadas contraminutas ao agravo regimental pelo Ministério
Público Federal (e-STJ fls. 441-446) e pelo Ministério Público do Estado de Mato
Grosso (e-STJ fls. 449-452), ambas pelo desprovimento do agravo regimental.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão
recorrida, razão pela qual deve ser conhecido.
Documento eletrônico VDA49448539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 12/08/2025 17:57:45
Código de Controle do Documento: f1c20d87-0c0d-4dc6-8bdd-810dd8fcd165

Entretanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão
proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (e-STJ fls. 420-
424):
[...] O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial interposto pelo agravante com
amparo nos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 367-373):
“(...)A parte recorrente pretende, em síntese, a exclusão da majoração prevista no art. 71
do Código Penal. Prima facie, poder-se-ia sustentar que a questão vertida na exegese
recursal está correlacionada pela sistemática de recursos repetitivos no Leading REsp
2029482/RJ e 2050195/RJ ( ), a atrair a sua afetação ao caso Case Tema n. 1.202 presente,
dada a seguinte tese firmada:“No crime de estupro de vulnerável, é possível a aplicação da
fração máxima de majoração prevista no art. 71, caput, do Código Penal, ainda que não haja
a delimitação precisa do número de atos sexuais praticados, desde que o longo período de
tempo e a recorrência das condutas permita concluir que houve 7 (sete) ou mais repetições”.
Contudo, evidencia-se substancial distinção ( entre distinguishing) o cenário jurídico-
processual ora em exame e os fundamentos que determinaram a tese jurídica formulada no
mencionado precedente. No caso dos autos, a aplicação da fração máxima do crime
continuado não foi objeto de questionamento recursal; em verdade, o que se pretende
infirmar é a incidência do instituto, uma vez que, nos termos da Defesa, inexistem
elementos probatórios a indicar a prática delitiva em continuidade. Confira-se trechos do
julgado: “Pois bem. Como já exposto, a continuidade delitiva encontra-se demonstrada pelo
depoimento da vítima prestado em ambas as fases, já mencionado anteriormente, pelo qual
demonstra-se que o apelante praticou os crimes da mesma espécie, em semelhança de
condições de tempo, lugar e maneira de, sendo correto o seu reconhecimento. O cabimento
da continuidade delitiva, previsto no art. 71 do CP, admite que para o seu reconhecimento
determina a cumulatividade dos requisitos objetivos: (1) pluralidade de ações e (2) mesmas
condições de tempo, lugar e modo de execução; e subjetivo: (3) unidade de desígnios ou o
vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos. Assim, calhe-se da sentença
condenatória que três teriam sido os fatos que constituíram a imputação, porém, não existe
precisão temporal, ou seja, delimitação sobre sequer mês, ou ano, quanto mais sobre dias, o
que se me apresenta para se afastar a continuidade delitiva e, portanto, pro , concluo que o
acréscimo fixado na sentença, pareça mais seguro. À propósito, a Súmula n. 659 do STJ
prevê em sua redação que: “A fração de aumento em razão da prática de crime continuado
deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática
de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete
ou mais infrações.” Denota-se, pois, que o acordão recorrido expôs fundamentação idônea a
distinguir o caso e deixar de aplicar o precedente qualificado. Logo, verifica-se não ser o
caso de afetação do Tema n. 1.202, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”,
II e III, do CPC.
Ausência de cotejo analítico. Quanto à dissonância jurisprudencial fundamentada na
alínea “c” do permissivo constitucional do art. 105, inciso III, nos termos do artigo 1.029, §
1o, do CPC, e do art. 255, § 1o, do RISTJ, não basta a simples reprodução de ementas, pois é
imprescindível que se comprove o dissídio com a transcrição do relatório e do voto dos
acórdãos recorrido e paradigma e cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os
Documento eletrônico VDA49448539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 12/08/2025 17:57:45
Código de Controle do Documento: f1c20d87-0c0d-4dc6-8bdd-810dd8fcd165

casos apontados e a dissonância de interpretações. A propósito: “PENAL E PROCESSO
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
COTEJO ANALÍTICO. I - É entendimento desta Corte Superior que "não se admite como
paradigma para comprovar eventual dissídio, acórdão proferido em habeas corpus, mandado
de segurança, recurso ordinário em habeas corpus, recurso ordinário em mandado de
segurança e conflito de competência" (AgRg no AREsp n. 807.982/MS, Quinta Turma, Rel.
Min. Ribeiro Dantas, DJe de
, grifei); II - A interposição do apelo extremo, com
26/5/2017
fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida
demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de
acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da
identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao Agravo regimental
mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional. desprovido”. (AgRg no AREsp n.
2.278.854/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
,
11/4/2023
DJe de
.) (g.n) Contudo, em análise às razões recursais, observa-se que, no ponto,
17/4/2023
o Recorrente deixou de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial e da
similitude fática entre os casos, sendo insuficiente, para fins analíticos, a simples transcrição
de ementas ou a juntada do acórdão paradigma. A circunstância, invariavelmente, impede a
admissão do recurso.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ) Documento recebido eletronicamente
da origem Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do
Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação do
ordenamento jurídico infraconstitucional, isto é, à verificação de possível contrariedade ou
negativa de vigência a dispositivo de tratado ou de lei federal, bem como à divergência
jurisprudencial sobre a interpretação de tais normas, o que afasta o exame de matéria fático-
probatória, conforme dispõe a sua Súmula 7. [...] A parte Recorrente, por sua vez, alega
violação ao artigo 71 do Código Penal, amparada na assertiva de que não há provas
suficientes o crime continuado, uma vez que a condenação se deu exclusivamente com base
da palavra da vítima. Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a
ausência de provas suficientes à condenação em continuidade delitiva e/ou sobre a especial
prevalência do depoimento da vítima, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório
dos autos.
[...] Igualmente quanto a violação ao artigo 386, VII, todos do Código de Processo Penal,
amparada na assertiva de que não há nos autos provas suficientes para a condenação do
Recorrente. Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a ausência de
provas suficientes à condenação e/ou sobre a especial prevalência do depoimento da vítima,
imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
[...] Dessa forma, o Recurso Especial não alcança admissão neste ponto, em razão da
inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar
o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Dessa forma, o Recurso Especial não
alcança admissão quanto a ventila controvérsia, em razão da inviabilidade de revisão do
entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos.
Documento eletrônico VDA49448539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 12/08/2025 17:57:45
Código de Controle do Documento: f1c20d87-0c0d-4dc6-8bdd-810dd8fcd165

Ante o exposto, sendo hipótese de distinção em relação ao Tema n. 1.202, deixo de
aplicar a regra contida no artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC, e inadmitoo Recurso
Especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.”

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a decisão
que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a apreciação dos
pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a
fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do
julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão
do recurso. (...) A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um elemento
autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é
incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das
disposições legais e regimentais” (EAREsp 746.775/PR, relator Ministro João Otávio de
Noronha, redator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
19/9/2018
30/11/2018
Esse posicionamento vem guiando a jurisprudência das Turmas Criminais desta Corte,
como se nota a partir dos acórdãos que consignam que “a falta de impugnação específica
aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do
agravo, nos termos dos arts. 932, III, do CPC, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da
Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia” (AgRg no AREsp 2.225.453/SP, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
7/3/2023
; AgRg no AREsp 1.871.630/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
13/3/2023
julgado em
).
14/2/2023
Postas essas premissas, verifica-se que o recurso especial foi inadmitido com base no
óbice previsto na Súmula 7 desta Corte.
Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do óbice da Súmula 7
/STJ exige que a parte recorrente demonstre, de forma clara e objetiva, ser desnecessário o
reexame de fatos e provas para alterar o entendimento das instâncias ordinárias, o que não
fez. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTELIONATO. TIPICIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
CONTINUIDADE DELITIVA. ÓBICE DA SÚMULA 283/STF. ATENUANTE
INOMINADA DO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA 7/STJ. VALOR DA
PRESTAÇÃO
PECUNIÁRIA.
SÚMULA
568/STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. No que diz respeito à atipicidade da conduta, em razão da ausência da alegada
ausência de dolo, deve-se ressaltar que para afastar a incidência da Súmula 7 desta Corte
exige-se a demonstração clara e objetiva de que a solução da controvérsia e a violação de lei
federal independem do reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
(...) 5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.517.591/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
16/4/2024
23/4/2024

Documento eletrônico VDA49448539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 12/08/2025 17:57:45
Código de Controle do Documento: f1c20d87-0c0d-4dc6-8bdd-810dd8fcd165

Nas razões do agravo, todavia, o agravante limitara-se a alegar que realizou cotejo
analítico necessário e que sua pretensão de absolvição não demandaria o reexame do acervo
fático-probatório, mas apenas a correta interpretação e aplicação de dispositivos legais a
fatos já devidamente delineados.
Logo, não houve impugnação aos fundamentos da decisão recorrida, tendo o recorrente
se limitado a alegar, genericamente, a inexistência do óbice sumular, o que impede o
conhecimento do agravo.
Ademais, "a mera alusão no agravo em recurso especial acerca da impertinência dos
pressupostos de aplicação de verbete sumular constante na decisão agravada não satisfaz o
requisito da dialeticidade, pois nesse caso há mera reprodução da conclusão defendida, com
o uso de argumentação evidentemente circular, redundando em tautologia" (AgInt no
AREsp n. 2.185.448/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
29/5/2023
1/6/2023
Assim, "em obediência ao princípio da dialeticidade, devem ser explicitados os motivos
pelos quais a pretensão deduzida no recurso especial não demanda reexame de provas e
corrobora a orientação jurisprudencial desta Corte, não bastando para tanto a insurgência
genérica à incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.022.553/RS,
relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.).
28/6/2022
1/7/2022
Desconstituir a conclusão do juízo de origem a fim de se acolher os pleitos de
absolvição, bem como de decote de majorações atinentes a concurso de crimes vindicados
demandaria o reexame fático probatório, bem como a revaloração dos argumentos coligidos
pelo agravante- o que, de fato, é inviável por força do óbice da Súmula 7, desta Corte.
Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.

Segundo se extrai da decisão agravada relativamente à incidência da Súmula
n. 7 desta Corte, nas razões do agravo em recurso especial, a defesa limitou-se a afirmar
a não incidência do mencionado verbete sumular sustentando que a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, baseada na necessidade de reexame do acervo
fático-probatório, não se aplica ao caso, pois o que se busca é a revaloração da prova, não
o reexame.
Porém, cumpre ressaltar que o óbice referente à Súmula n. 7 deve ser refutado
com a demonstração concreta, não bastando a alegação genérica de sua inaplicabilidade.
O agravante deve demonstrar que a tese do recurso especial está adstrita a fatos
incontroversos, considerados no ato decisório impugnado, de modo a permitir uma
revaloração jurídica do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça, o que não ocorreu na
espécie. A esse respeito, citam-se precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECU RSO ESPECIAL. PENAL.
MINUTA DE AGRAVO QUE NÃO INFIRMA ESPECIFICAMENTE O FUNDAMENTO
Documento eletrônico VDA49448539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 12/08/2025 17:57:45
Código de Controle do Documento: f1c20d87-0c0d-4dc6-8bdd-810dd8fcd165

DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 7 DO STJ. RAZÕES RECURSAIS.
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nas razões do agravo em recurso especial, não foi rebatido, especificamente, o
fundamento da decisão agravada relativo à incidência da Súmula n. 7/STJ, atraindo, à
espécie, a aplicação da Súmula n. 182/STJ.
2. No tocante à aplicação da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, nas razões do
agravo em recurso especial, o Agravante se limitou a sustentar genericamente que a matéria
seria apenas jurídica, sem explicitar, à luz da tese recursal trazida no recurso especial, de
que maneira a análise não dependeria do Assim, não houve a observância da reexame de
provas. dialeticidade recursal, motivo pelo qual careceu o referido recurso de pressuposto de
admissibilidade, qual seja, a impugnação efetiva e concreta aos fundamentos utilizados para
inadmitir o recurso especial, no caso, a incidência da citada súmula desta Corte. 3. Agravo
regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 1965463/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe
)
4/11/2021

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. ÓBICES DAS SÚMULAS N. 284 DO STF E
N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do STJ que
não conheceu do agravo em recurso especial, com base na Súmula n. 182 do STJ, devido à
ausência de impugnação específica dos fundamentos pelos quais o Tribunal de origem
inadmitiu o recurso especial, incidindo as Súmulas n. 284 do STF e n. 7 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial impugnou
adequadamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, especialmente
em relação à incidência das Súmulas n. 284 do STF e n. 7 do STJ.
III. Razões de decidir
3. A decisão monocrática da Presidência do STJ aplicou corretamente a Súmula 182 do
STJ, ao não conhecer o agravo em recurso especial por falta de impugnação específica dos
fundamentos adotados na decisão de inadmissibilidade no Tribunal a quo.
4. A defesa não demonstrou, de forma concreta, a inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ,
limitando-se a alegações genéricas sobre a revaloração da prova, sem indicar premissas
fáticas incontroversas.
5. A mera alegação de que a fundamentação foi clara e bem fundamentada não é
suficiente para afastar a incidência da Súmula n. 284 do STF diante do constatado vício da
peça recursal que apontou artigo de lei federal violado sem o motivo correspondente, sendo
defeso inovar no agravo regimental para sanar a deficiência em razão da preclusão
consumativa.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA49448539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 12/08/2025 17:57:45
Código de Controle do Documento: f1c20d87-0c0d-4dc6-8bdd-810dd8fcd165

Tese de julgamento: "1. A impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade
deve ocorrer no agravo em recurso especial, sob pena de preclusão consumativa. 2. A
ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial obsta o conhecimento do agravo, conforme a Súmula 182 do STJ. 3. A
mera alegação genérica de inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ não é suficiente para afastar
o óbice, sendo necessária a demonstração concreta de que a tese recursal está adstrita a fatos
incontroversos."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 580; CPC/2015, art. 932, III. Jurisprudência
relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.392.824/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; STJ, AgRg no AREsp 1965463
24/10/2023
31/10/2023
/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
; STJ, AgRg no AREsp 1827996
4/11/2021
/PR, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
.
16/8/2021
(AgRg no AREsp n. 2.632.127/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
22/4/2025
29/4/2025

Assim, considerando que, na peça de interposição do agravo em recurso
especial, a defesa não impugnou de forma adequada o óbice sumular indicado pelo
Tribunal de origem, o presente agravo regimental é incapaz de demonstrar o equívoco da
decisão contra a qual se insurge, a qual deve ser mantida.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Documento eletrônico VDA49448539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 12/08/2025 17:57:45
Código de Controle do Documento: f1c20d87-0c0d-4dc6-8bdd-810dd8fcd165

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0034057-1
AREsp 2.847.577 /
MT
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00078488820198110002 78488820198110002
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: A F DE M A
ADVOGADO
: LAURO GONÇALO DA COSTA - MT015304O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: A F DE M A
ADVOGADO
: LAURO GONÇALO DA COSTA - MT015304O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260515580984541<980@
2025/0034057-1 - AREsp 2847577 Petição : 2025/0032981-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49385106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/08/2025 13:19:06
Código de Controle do Documento: 2C045CBD-20F3-411C-98F8-B5D4DE99F867